Tribunal: TJES
Processo: 5008120-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008120-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO E VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE ELEVADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao reembolso da quantia de R$ 14.280,00, paga ao segurado em razão da queima de equipamentos eletroeletrônicos decorrente de oscilações e variações de tensão na rede elétrica administrada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (ii) estabelecer se os documentos técnicos produzidos pela seguradora são aptos a comprovar a ocorrência do dano elétrico; e (iii) determinar se a ausência de prévio esgotamento da via administrativa prevista na regulamentação da ANEEL impede o ajuizamento da demanda indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado.

4.
A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos e ações que competiam ao consumidor em face do causador do dano, conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil.

5.
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não afasta o dever de indenizar da concessionária nem condiciona o acesso ao Poder Judiciário ao prévio esgotamento da via administrativa.

6.
O art. 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010 prevê expressamente a responsabilidade objetiva da distribuidora pelos danos elétricos causados aos equipamentos instalados em unidades consumidoras.

7.
Os laudos técnicos e documentos produzidos na regulação do sinistro constituem prova idônea do dano e do nexo causal quando corroborados pelos demais elementos dos autos e não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

8.
As telas sistêmicas internas e a ausência de registro de interrupção no fornecimento de energia não afastam a responsabilidade da concessionária, pois oscilações, sobretensões e picos de energia podem ocorrer sem interrupção total do serviço.

9.
Descargas atmosféricas e eventos similares configuram fortuito interno inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não sendo aptos a excluir a responsabilidade da concessionária.

10.
Demonstrados o dano material, a falha na prestação do serviço e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento integral dos prejuízos suportados pela seguradora sub-rogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos causados aos equipamentos instalados em unidade consumidora.

2. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva visando ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

3. Laudos técnicos produzidos na regulação do sinistro constituem prova apta à demonstração do dano e do nexo causal quando não infirmados por contraprova técnica robusta.

4. A ausência de prévio procedimento administrativo perante a concessionária não impede o ajuizamento de ação indenizatória.

5. Oscilações e sobretensões na rede elétrica podem configurar falha na prestação do serviço mesmo sem registro formal de interrupção do fornecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204 e 210.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5014824-70.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.03.2024; TJES, APC nº 0009632-86.2017.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES. Nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da ora apelante, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada pela seguradora apelada em face da concessionária de energia recorrente, pleiteando o reembolso da quantia de R$ 14.280,00.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, em razão de oscilações e variações de tensão na rede elétrica administrada pela ré, houve a queima de equipamentos eletroeletrônicos (elevador) em unidade consumidora de seu segurado. Informa que, após a devida regulação do sinistro e constatação do nexo causal técnico, efetuou o pagamento da indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos do consumidor.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação alegando a inexistência de nexo causal, sob o argumento de que não houve registro de interrupção ou anomalia em sua telemetria nas datas informadas, além de sustentar a unilateralidade das provas produzidas pela autora e a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa.

Seguindo o iter procedimental, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido. Entendeu a magistrada sentenciante que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que o conjunto probatório – composto por laudos técnicos e comprovantes de pagamento – foi suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, não tendo a ré produzido prova apta a afastar tal conclusão.

Em suas razões recursais (Id n. 18513525), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
inexiste prova do nexo de causalidade entre os danos e sua atividade, uma vez que não houve registro de interrupção ou oscilação na telemetria da instalação nas datas indicadas;
(ii)
os documentos apresentados pela autora, como laudos e orçamentos técnicos, foram produzidos de forma unilateral, não servindo como prova idônea do dano;
(iii)
houve inobservância ao procedimento administrativo de ressarcimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
(iv)
a sentença malferiu o ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois a causa da queima dos equipamentos não ficou esclarecida.

Diante de tais argumentos, pugna pela
reforma integral da sentença
para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 18513529, refutando as teses recursais sob o argumento de que a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, § 6º, da CF) e que o nexo causal foi devidamente comprovado por laudos técnicos especializados. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor via sub-rogação e requer a manutenção da sentença com a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados em equipamentos de segurado da apelada, bem como à validade do nexo causal estabelecido pelo juízo de origem.

Adianto que a sentença recorrida não merece reparos.

Inicialmente, registre-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamentada na teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo causal entre ambos, prescindindo da comprovação de culpa.

No caso dos autos, a seguradora apelada, ao indenizar seu segurado, sub-rogou-se em todos os direitos e ações que a este competiam contra o autor do dano, conforme preceituam os artigos 349 e 786 do Código Civil.

Nesse contexto, embora a apelante invoque a aplicação estrita de resoluções da agência reguladora, é cediço que a
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
(e a anterior 414/2010) não exime a concessionária do dever de indenizar, tampouco impede o acesso ao Judiciário.

A própria regulação do setor reforça a responsabilidade objetiva da distribuidora, conforme se extrai do
art. 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010
:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal

(...)

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora

(...)

No caso concreto, o nexo de causalidade restou devidamente demonstrado pelo robusto conjunto probatório apresentado pela seguradora, que incluiu laudos técnicos especializados atestando que as avarias nos equipamentos tiveram origem elétrica decorrente de oscilação de tensão. Tais documentos, embora produzidos na fase de regulação do sinistro, gozam de presunção de idoneidade, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova técnica robusta.

Em contrapartida, a apelante limitou-se a anexar telas sistêmicas internas, alegando a inexistência de registros de interrupção no fornecimento. Ocorre que tais telas são insuficientes para afastar a responsabilidade civil, uma vez que danos elétricos podem ocorrer por oscilações, picos de tensão ou sobretensões transitórias que nem sempre geram interrupção total do fluxo de energia ou são captadas por sensores genéricos da rede.

In casu
, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou por caso fortuito/força maior. Eventuais descargas atmosféricas (raios) são riscos inerentes à atividade de distribuição de energia, configurando fortuito interno que não afasta o dever de reparação.

Em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado, as provas trazidas pela apelada são convincentes e permitem concluir pela falha na prestação do serviço público essencial. Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

(...)
3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.
4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça
(...).
(TJ-ES - AC: 5014824-70.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, J: 06/03/2024).

No mesmo jaez, esta 3ª Câmara Cível já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO USUÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. (...)
Em que pese a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, inexistem nos autos outros documentos técnicos em sentido contrário
(...).
(TJ-ES, APC: 0009632-86.2017.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, J: 03/06/2024).

Dessa forma, restando demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte apelante em mais
2% (dois por cento)
, totalizando
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar